Tribunal: CARF
Processo: 19647.005937/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005937/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JOAO MONTEIRO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 21.000,00, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian Denny, que lhe
negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005937/2009-41
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 31 a 37),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.272,38, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 22/08/2013, no acórdão 11-42.277, às e-fls. 185 a 197, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
217 a 231, afirmando, em síntese que:

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/09/2013, e-fls. 201, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 14/10/2013, e-fls. 217, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 31 a 37),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas. A decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.

No caso em tela, às fls. 14/15 temos uma escritura pública declaratória firmada em
08/11/06 pelo Contribuinte e por Zélia Aparecida Marchesi Braga, na qual declaram
conviver maritalmente há mais de quatro anos e que Zélia vive às expensas do
Contribuinte. À fl. 16 temos outra escritura pública declaratória firmada na mesma data
pelo Contribuinte, em que afirma que Marcelo Braga, menor com 12 anos e filho de
Zélia e de pai falecido, vive sob sua dependência e às suas expensas. À fl. 17 temos
certidão de nascimento atestando que Marcelo é filho de Zélia e que nasceu em
08/02/94.
Da análise desses documentos, consideramos comprovado que Marcelo Braga é enteado
do Contribuinte, tendo à época 14 anos, motivo por que deve ser restabelecida sua
dedução como dependente.
Quanto à despesa com instrução, a declaração emitida pelo Colégio Salesiano
comprova o desembolso pelo Contribuinte do valor de R$ 4.738,00, referente ao aluno
Marcelo Braga, como alegado em sua impugnação. Cabe, assim, a teor do art. 81 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, restabelecer a dedução no valor
correspondente de R$ 2.592,29.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O contribuinte recorre das seguintes despesas médicas:

 Alexandra Karla Soares de Moraes (R$ 10.000,00) – e-fls. 96 a 100 e
declaração às e-fls. 29;
 Fernando Nunes (R$ 9.000,00) – e-fls. 88 e 93 a 95 e declaração às e-
fls. 27;
 Guiomar Araújo de Carvalho (R$ 2.000,00) – recibo e-fls. 89 e
declaração às e-fls. 28;
 Bradesco Saúde (R$ 5.296,62) – a DRJ já afastou a glosa de o valor de
R$ 2.357,05, restando o valor de R$2.939,57.

Quanto a despesa com o Bradesco Saúde, mantenho a decisão da DRJ, por seus
próprios fundamentos:

13. Quanto ao Bradesco Saúde, o interessado junta o informe de fl. 15 que especifica os
valores do plano por beneficiário. Do exame do documento, verificasse que apenas é
passível de dedução o valor de R$ 2.357,05 concernente ao declarante titular
(R$1.475,17) e ao dependente Pedro Queiroz (R$ 881,88). Os demais beneficiários não
constam como dependentes na declaração de ajuste anual (fl. 20), motivo pelo qual os
pagamentos a eles relacionados não dedutíveis da base de cálculo do imposto, a teor do
já transcrito art. 80, inciso II, do RIR/99.

Ainda, às e-fls. 114 e seguintes o contribuinte acosta aos autos extratos
bancários que demonstram que sua movimentação financeira é condizente com as despesas
contraídas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas com Alexandra Karla Soares de
Moraes (R$ 10.000,00), Fernando Nunes (R$ 9.000,00) e Guiomar Araújo de Carvalho (R$
2.000,00).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005937/2009-41

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital